Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTERIOR AÇÃO IDÊNTICA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EQUÍVOCO NA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. DEPENDÊNCIA AFASTADA.

1. Embora a hipótese se amolde à previsão do art. 286, inc. II, do CPC, prevalece na hipótese o entendimento de que o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, inc. XXXVII, da Constituição Federal), considerando que resta evidente o equívoco na distribuição da pretérita ação em circunscrição que não abrange o endereço de nenhuma das partes.

2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Guará.